Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. RISCO DE MORTE OU DE LESÃO IRREPARÁVEL. INTERNAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULOS. PERCENTUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 A contradição somente ocorre quando existem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 1.2 Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2. Os honorários advocatícios devem considerar como base de cálculo, sucessivamente, o valor da condenação, o valor do proveito econômico ou, na ausência destes critérios, o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2.1 Além disso, a quantia arbitrada deve representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito.
3. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais.
4. Embargos de Declaração acolhidos.